Tribunal: TJMT
Processo: 1001157-59.2021.8.11.0038
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001157-59.2021.8.11.0038
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BJ - TENDENCIAS, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 03.301.414/0001-49 (JUIZO RECORRENTE), ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 002.033.961-54 (ADVOGADO), Prefeito Municipal de Indiavaí-MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE INDIAVAI - CNPJ: 03.239.027/0001-20 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE INDIAVAI - CNPJ: 03.239.027/0001-20 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE INDIAVAI - CNPJ: 03.239.027/0001-20 (JUIZO RECORRENTE), ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 002.033.961-54 (ADVOGADO), BJ - TENDENCIAS, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 03.301.414/0001-49 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (JUIZO RECORRENTE), CHARLES DE PAULA ALMEIDA - CPF: 047.226.001-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

ADMINSTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – RETENÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL – PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE DA RETENÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

1. A exigência, pela Administração Pública, da apresentação de certidão de regularidade fiscal como condição para pagamento de serviços prestados, se houver previsão nesse sentido constante do contrato firmado entre a pessoa jurídica contratada e o ente público, não configura ilegalidade.

2. Não constatada violação ao direito líquido e certo, tampouco ilegalidade perpetrada pela autoridade acoimada como coatora, de rigor a denegação da segurança.

3. Sentença Retificada. Ordem denegada.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença proferida pelo juízo da Vara Única Comarca de Araputanga, MT, que, nos autos do presente “
MANDADO DE SEGURANÇA
”, impetrado por
BJ - TENDENCIAS, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
em face do
MUNICÍPIO DE INDIAVAÍ
, concedeu a ordem vindicada, nos seguintes termos (ID. 166643750):

“
1. RELATÓRIO

Aqui se tem mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por BJ Tendencias Comércio e Serviços Eireli EPP, tendo como autoridade coatora o Prefeito do Município de Indiavaí-MT.

A parte impetrante objetiva, por meio deste remédio constitucional, aduziu que se sagrou vencedora do processo licitatório Tomada de Preços 001/2019, tendo como objeto: “
contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para conclusão do Sistema de Abastecimento de Agua do município de Indiavaí-MT
”.

Destacou que celebrou o respectivo contrato administrativo, no dia 25/04/2019, sob o preço global de R$: 1.384.627,97 (um milhão trezentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos), sendo a ordem de serviço expedida n dia 02/07/2019.

Salientou que, após 90% da obra concluída e paga pelo ente público licitador, requereu administrativamente o reequilíbrio financeiro e econômico do contrato em virtude do aumento vultoso dos preços dos materiais e insumos da construção civil ocasionado pela crise pandêmica.

Asseverou que, após a autorização pelo departamento de engenharia o reequilíbrio econômico e pelo prefeito municipal, emitiu nota fiscal no valor de R$ 140.815,71 (cento e quarenta mil oitocentos e quinze reais e setenta e um centavos), e ainda emitiu uma nota fiscal no valor de R$ 82.729,93 (oitenta e dois mil setecentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos).

No entanto, conforme narrou, com a emissão da nota fiscal de reequilíbrio econômico bem como a emissão da nota fiscal referente à decima primeira medição do contrato de prestação de serviços (execução da obra) junto a prefeitura de Indiavaí-MT, o seu pagamento foi recusado, com a argumentação de que constavam irregularidades fiscais.

Objetiva a anulação do ato administrativo com o fim de obter a autorização e empenho do valor referente à nota fiscal.

Com o recebimento da inicial, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido, sob o fundamento de existência de previsão contratual que autoriza a retenção do pagamento do serviço prestado ante a exigência de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista.

A autoridade apontada como coatora prestou suas informações, meio pelo qual destacou a regularidade do seu ato administrativo amparado na previsão contratual e existência de pendências tributárias. Na oportunidade, informou que não se obsta na possibilidade de pagamento dos serviços prestados até o momento, com o fim de evitar eventual enriquecimento ilícito em favor do erário ou ato ilício pelo Administrador.

Instado a manifestar-se, o representante do Ministério Público externou desinteresse processual no feito.

O ente público a que se encontra vinculada a autoridade coatora integrou o feito.

É o relatório.

2. FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, destaque-se que não constitui objeto deste
mandamus
o direito da parte impetrante ao recebimento do valor apontado na medição apresentada à Administração Pública Municipal, pois, conforme cristalizado na Súmula 269 do Supremo Tribunal Federal: "
O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança
".

O que se põe para enfrentamento é a legalidade do ato administrativo de condicionamento do pagamento por serviço já executado à prévia evidenciação de regularidade fiscal e trabalhista.

Não se pode recusar que, para aquele que assina um contrato com a administração pública, não basta executar corretamente o objeto contratado. É necessário que mantenha, durante o curso do contrato, todas as condições iniciais da contratação, ou seja, todas as condições de habilitação da empresa na licitação, a exemplo da regularidade fiscal.

Com efeito, o artigo 27, da Lei n. 8.666/93 (Lei de Licitações), estabelece, dentre outras condições para habilitação em licitações, a comprovação de regularidade fiscal. Tal exigência, que decorre do artigo 195, §3º, da Constituição Federal, deverá ser mantida durante toda a execução do contrato, consoante dispõe o artigo 55, inciso XIII, da Lei n. 8.666/93, que estabelece como cláusula necessária a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Mais a frente, o artigo 78, Lei n. 8.666/93, estabelece que o não cumprimento de cláusulas contratuais constitui motivo para rescisão do contrato.

Deste modo, caso a licitante não satisfaça mais as condições iniciais do contrato, a Administração deve promover a aplicação das sanções legais, o que, no ponto extremo, como visto, pode conduzir até mesmo à rescisão do ajuste.

No entanto, a inadimplência perante o Poder Público quanto à regularidade fiscal no curso do contrato não autoriza a retenção do pagamento dos serviços que já foram devidamente prestados.

Da análise dos artigos 80 e 87, Lei n. 8.666/93, que tratam, respectivamente, das consequências da rescisão do contrato por descumprimento de cláusula contratual e das sanções administrativas, depreende-se que não há qualquer previsão de retenção de pagamento relativo a serviços já prestados em decorrência da não manutenção da regularidade fiscal.

Nesse contexto, nos termos do artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, devendo, portanto, buscar outras formas previstas em lei para compelir o contratado ao pagamento das dívidas fiscais que não a retenção do pagamento de serviço já realizado sem que haja previsão legal para tanto, sendo certo que a Fazenda Pública já conta com mecanismos próprios e eficazes para a cobrança das suas dívidas tributárias previstas na Lei de Execuções Fiscais.

Nesse sentido posiciona-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ): AgInt no AREsp 503.038-RJ, Primeira Turma, Rel. Ministro Gurgel De Faria, , j. em 09/05/2017, DJe 31/05/2017; AgRg no AREsp 275.744-BA, Primeira Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 17/06/2014; AgRg no AREsp 277.049-DF, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 19/03/2013; AgRg no REsp 1.313.659-RR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 06/11/2012; RMS 24953-CE, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 17/03/2008.

Tem-se, portanto, que a superveniência de irregularidade fiscal/trabalhista caracteriza descumprimento de cláusula contratual que pode motivar a rescisão do contrato, observados os devidos procedimentos, não havendo, nesta hipótese, todavia, autorização legal para a suspensão do pagamento relativamente a serviços que já foram devidamente prestados, ainda que prevista referida condição no ajuste firmado, sob risco de caracterização de enriquecimento ilícito da Administração e violação ao princípio da legalidade.

Logo, este mandado de segurança preenche os requisitos necessários para a concessão parcial da ordem, posto que a parte impetrante comprovou seu direito líquido e certo violado/preterido.

Por fim, registre-se que este remédio constitucional deve se restringir ao ato coator apontado na inicial, sem a pretensão de alcançar caráter normativo para regência de situações futuras e incertas.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM DE SEGURANÇA à parte impetrante, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com o fim de determinar à autoridade coatora
abster-se da retenção dos valores referentes aos serviços efetivamente prestados, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis ao contratado.

Sem custas.

Sem honorários advocatícios, a teor das Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ, bem como o disposto no artigo 25, da Lei n. 12.016/2009.

Publique e intimem-se as partes acerca desta decisão.

Ciência ao Ministério Público.

Se houver interposição recursal, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legal. Em todo caso, certifique-se a sua tempestividade, ciente que o juízo de admissibilidade será exercício pela Instância Recursal.

Preclusa a via recursal ou havendo renúncia expressa ao direito de recorrer, que desde já fica homologado, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para submissão ao duplo grau de jurisdição, com as homenagens de estilo.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações das formalidades de praxe.

Cumpra-se.

Marcos André da Silva

Juiz Direito
.”

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Sodalício, para o reexame necessário.

A Procuradoria-geral de Justiça, em seu parecer, opina pela ratificação da sentença (ID. 172818654
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença proferida pelo juízo da Vara Única Comarca de Araputanga, MT, que, nos autos do presente “
MANDADO DE SEGURANÇA
”, impetrado por
BJ - TENDENCIAS, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
em face do
MUNICÍPIO DE INDIAVAÍ
, concedeu a ordem vindicada e determinou que a parte impetrada se abstenha de reter os
valores referentes aos serviços efetivamente prestados, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis à parte impetrante.

Ab initio
, consigne-se que, no tocante ao remédio heroico, dispõe o art. 1º, da Lei n.º 12.016/2009:
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Consoante entendimento doutrinário, para a concessão da ordem no mandado de segurança, imprescindível que, quando da impetração, esteja comprovada, de plano, a existência do direito líquido e certo, independentemente de dilação probatória.

Nesse sentido, conceitua Hely Lopes Meirelles,
in
Mandado de Segurança, Malheiros Editores, 22ª edição, pp. 35/36:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração”
.

De acordo com o que se colige dos autos, a parte impetrante argumenta que a parte impetrada deixou de efetuar os pagamentos pelos serviços prestados, oriundos
do processo licitatório “Tomada de Preços 001/2019”, tendo como objeto a “
contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para conclusão do Sistema de Abastecimento de Agua do município de Indiavaí-MT
”, cujo contrato administrativo foi firmado em 25.04.2019, em razão da não comprovação, pela parte demandante, de sua regularidade fiscal, sendo que a segurança vindicada foi concedida pelo magistrado de primeiro grau.

Sobre o assunto, como cediço, nos termos do art. 195, § 3º, da Constituição Federal e art. 27, inciso IV, c/c o art. 29, inciso III, ambos da Lei nº. 8.666/93, mostra-se necessária a apresentação de certidão negativa de débito fiscal para realização de contrato com a Administração Pública. Confira-se:

“Art. 195 da CF/88 [...]

§ 3º – A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.”

“Art. 27
da Lei nº. 8.666/93
. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:

[...]

IV – regularidade fiscal e trabalhista;

[...]

Art. 29
da Lei nº. 8.666/93
. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em:

[...]

III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; [...]”.

Outrossim, além da apresentação das certidões de regularidade fiscal no ato de contratação, o art. 55, inciso XIII, c/c o art. 78, incisos I, IX, X e XI, todos da Lei nº. 8.666/93, estabelecem que tal condição pode ser exigida durante toda sua vigência, sob pena de suspensão ou rescisão da pactuação, como cito:

“Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

[...]

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

[...]

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

[...]

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; [...]”.

No entanto, embora o art. 40, inciso XIV, da Lei nº. 8.666/93, que estabelece as condições de pagamento dos contratos firmados com a Administração Pública, nada disponha acerca da necessidade de demonstração da regularidade fiscal da pessoa jurídica contratada, para fim de realização do pagamento,
a jurisprudência tem admitido tal exigência
quando houver previsão no contrato celebrado entre as partes
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — RETENÇÃO DE PAGAMENTO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DA IMPETRANTE. EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO — REGULARIDADE FISCAL — PREVISÃO CONTRATUAL — ARTIGO 55, XIII, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 — APLICAÇÃO — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA. [...]
A necessidade de comprovação da regularidade fiscal está prevista no instrumento de contrato e deve ser mantida durante toda a sua execução, nos termos do artigo 55, XIII, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sujeito a autorizar a retenção de pagamentos para proteger o erário, ainda que referentes a serviços já executados
. Sentença retificada. Recurso prejudicado”. (TJMT - N.U 1008630-63.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 24/06/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RETENÇÃO DE PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – EXCEÇÃO PARA PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não pode a Administração Pública reter pagamento de contrato administrativo por serviços efetivamente prestados, forte na ausência de regularidade fiscal,
exceto quando há previsão expressa no contrato
”.
(TJMT - N.U 1006325-09.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA - NECESSÁRIA ANÁLISE EM CONJUNTO COM O MÉRITO - EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL – PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – APELO PROVIDO E SENTEÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA. 1.
Não há qualquer ilegalidade na exigência da Administração Pública da apresentação de certidão de regularidade fiscal como condição para pagamento de serviços prestados, se há previsão no contrato firmado entre a empresa contratada e o ente público
. 2. Apelo provido e sentença retificada para denegar a segurança”.
(TJMT - N.U 0050600-94.2015.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 23/05/2019)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL - RETENÇÃO DO PAGAMENTO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE - LEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA. 1. É legítima a exigência, para contratação com o Poder Público, de comprovação de regularidade fiscal (certidões negativa de débito) do fornecedor, regularidade que deve ser comprovada durante toda a execução do contrato (Lei n. 8.666/93, art. 29, IV, e art. 55, XIII). 2.
Mediante a previsão legal e contratual se apresenta legítima a retenção do pagamento do serviço prestado pela circunstância da empresa contratada não comprovar sua regularidade fiscal
. 3. Sentença retificada em sede de Reexame Necessário”.
(TJMT - N.U 0023573-30.2013.8.11.0002, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, constata-se que o instrumento contratual apresentado nos autos previu a necessidade de comprovação de regularidade fiscal para realização do pagamento referente aos serviços prestados pela parte Impetrante (Contrato n.º 031/2019, item 4.5 – ID. 166643734),
in verbis
:

“CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 031/2019

[...]

4. 0 - CLÁUSULA QUARTA - VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO

[...]

4.5. Para efetuar os pagamentos a empresa vencedora, a mesmas deverá apresentar as Certidões de INSS e FGTS em vigência a data de pagamentos”.

Destarte, havendo previsão contratual dispondo a exigência de regularidade fiscal como condição para o pagamento dos serviços contratados e prestados, não se evidencia nenhuma ilegalidade nos atos praticados pela autoridade impetrada, a qual apenas impôs tal condição em cumprimento aos termos da avença.

Ainda nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – RETENÇÃO DO PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE EM RAZÃO DA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL – PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE DE RETENÇÃO – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme entendimento jurisprudencial, não há qualquer ilegalidade na exigência pela Administração Pública da apresentação de certidão de regularidade fiscal como condição para pagamento de serviços prestados, se houver previsão nesse sentido no contrato firmado entre a pessoa jurídica contratada e o ente público. Não constatada violação ao direito líquido e certo e nem qualquer ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação da segurança. Sentença retificada.

(TJ-MT - APL: 10358402120188110041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – RETENÇÃO DO PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE EM RAZÃO DA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL – PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE DE RETENÇÃO – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme entendimento jurisprudencial, não há qualquer ilegalidade na exigência pela Administração Pública da apresentação de certidão de regularidade fiscal como condição para pagamento de serviços prestados, se houver previsão nesse sentido no contrato firmado entre a pessoa jurídica contratada e o ente público. Não constatada violação ao direito líquido e certo e nem qualquer ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação da segurança.

(TJ-MT - AC: 10234537120188110041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/03/2023)”.

Não é demais frisar que, de acordo com o que consta da inicial, a retenção se deu em razão da não comprovação da regularidade, em razão de débitos relativos ao INSS, o que torna a retenção perfeitamente plausível, mormente porque a administração pública pode vir a arcar com as obrigações trabalhistas inadimplidas pelo contratado, na hipótese em que incorre em culpa
in vigilando
.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RETENÇÃO DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS PRESTADOS. ENCARGOS TRABALHISTAS E FISCAIS. DISTINÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DAS VERBAS TRABALHISTAS SUBSIDIARIAMENTE GARANTIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO. VEDAÇÃO DE RETENÇÃO POR DÉBITOS FISCAIS.

1. A
jurisprudência desta Corte distingue duas hipóteses de retenção de pagamentos pela administração por serviços a si prestados: a irregularidade trabalhista e a fiscal. Nesta, veda-se plenamente a retenção; naquela, admite-se que seja retida a parcela subsidiariamente garantida pelo ente público.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no REsp 1690994/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020)“.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RETENÇÃO DE VERBAS DEVIDAS AO PARTICULAR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE TRABALHISTA. LEGITIMIDADE. [...]
2. O posicionamento exarado pela Corte a quo destoa do entendimento do Superior tribunal de Justiça de que é legítima a adoção de medidas acauteladoras pela Administração, com a retenção de verbas devidas ao particular, quando o último descumpre obrigações trabalhistas, pois ela pode vir a arcar com as obrigações trabalhistas inadimplidas, na hipótese em que incorre em culpa in vigilando (mesmo que subsidiariamente, a fim de proteger o empregado, bem como não ferir os princípios da moralidade e da vedação do enriquecimento sem causa).
Precedentes: REsp 1.241.862/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3/8/2011; AgRg na MC 16.257/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/12/2009. 3. Recurso Especial parcialmente provido. ( REsp 1.769.584/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 11/3/2019)”.

Com efeito, diante da ausência de violação ao direito líquido e certo da parte impetrante ou da prática de qualquer ilegalidade perpetrada pela autoridade acoimada como coatora, de rigor a denegação da segurança.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e
RETIFICO
a sentença em reexame, de modo a denegar a segurança vindicada na exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023